Tribunal: TJDFT
Processo: 0705520-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Processo : 0705520-88.2024.8.07.0000 DESPACHO 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra resp. decisão (id. 183132139 dos autos originários n. 0704201-95.2023.8.07.0008), proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu a penhora dos direitos aquisitivos que a executada possui sobre imóvel objeto de alienação fiduciária, sob o argumento de ser inócuo o ato constritivo. Eis o teor da decisão agravada: O exequente postula a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel gerador dos débitos condominiais exequendos. Conquanto admissível a penhora quanto aos direitos do devedor fiduciante, na forma do art. 835, inciso XII, do CPC, tal permissivo não deve ser visto de forma absoluta, devendo ser conjugado com o princípio da menor onerosidade ao executado, conforme orienta o art. 805 do CPC. Ademais, a penhora deverá recair sobre bens suficientes para a satisfação do débito exequendo, evitando-se constrições manifestamente inúteis ou excessivas, conforme preconizam os artigos 831 e 836, ambos do CPC. Na espécie, a despeito dos argumentos expendidos pelo exequente, observo que o imóvel cujos direitos aquisitivos pretende-se penhorar integra o patrimônio de ente público, mais especificamente, trata-se de unidade alienada de acordo com o programa Morar Bem, cuja finalidade precípua é a de criar mecanismos de incentivo à produção e aquisição de unidades habitacionais para famílias de certa renda, consoante o art. 1o, da Lei n. 11.977/09. Pelo regramento aplicável ao referido programa habitacional, denota-se que adjudicação dos direitos aquisitivos do imóvel, faticamente, seria inviável e não traria proventos efetivos e instantâneos ao exequente, porquanto demandaria o implemento de termo da alienação fiduciária ou a venda antecipada do bem pelo proprietário fiduciário por motivos diversos. Além disso, o valor do bem perfaz monta muito superior ao crédito exequendo. Assim, atento às especificidades do caso, indefiro o pedido de id. 181963617. Intimem-se, devendo o exequente indicar bens passíveis de penhora no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão. O agravante ressalta o exaurimento de todas as medidas menos gravosas de satisfação da obrigação, sem êxito. Sustenta a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos derivados de garantia por meio de alienação fiduciária, com base no art. 835, inc. XII, do CPC. Cita precedente julgado, em reforço argumentativo, admitindo a constrição indeferida na origem. Requer a reforma da decisão atacada. 2. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, recebendo-o no efeito meramente devolutivo. Embora marcado no sistema pedido de liminar/antecipação de tutela, nada foi alegado e pleiteado nesse sentido nas razões do recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intime-se. Brasília – DF, 23 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator